Tribunal: TJDFT
Processo: 0720195-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FACA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CRIME COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME DOMICILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente está adequadamente fundamentada, e indica, de maneira concreta, a presença dos requisitos legais da medida extrema.
2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão cautelar, considerando haver prova da materialidade e indícios veementes quanto e autoria delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública, diante de risco concreto de reiteração delitiva, indicando o perigo que a liberdade do paciente representa à sociedade, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.
3. A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não foi devidamente esmiuçado ou comprovado na presente impetração.
4. Ordem denegada.